Tribunal: TJDFT
Processo: 0747313-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. CONCURSO DE CRIME COMUM COM CRIME IMPEDITIVO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que negou a comutação de pena, com base no Decreto 8.615/2015, em razão do não preenchimento de requisito objetivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível considerar no cômputo da pena para a comutação, sentença condenatória sem o trânsito em julgado para a defesa.
III. Razões de Decidir
3. Para a concessão da comutação devem ser somadas, para o cálculo do requisito objetivo necessário ao alcance da comutação prevista no Decreto 8.615/15, todas as penas estabilizadas para a acusação até o dia 25/12/2015, computando-se a pena, independentemente do trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso conhecimento e não provido.
Tese de julgamento: O cálculo da pena para comutação da pena abrange, para fins de comutação prevista no Decreto 8.615/15, as penas estabilizadas para a acusação, independentemente do trânsito em julgado para a defesa.